Tribunal: STF
Processo: HC 250791
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável e satisfação de lascívia, mediante a presença de adolescente. Pedido de absolvição e de revisão de dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.A.O contra decisão monocrática do Relator do HC 959.794/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 35).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia, mediante presença de criança ou adolescente, previstos no artigo 217-A, c.c. o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, e artigo 218-A c.c. artigo 226, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (evento 18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de lastro probatório suficiente para fundamentar a condenação do paciente. Aponta a ocorrência de contradições nos depoimentos judiciais e pleiteia o decote da circunstância judicial “consequência”. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 35):



    “



    (...)



    Em consulta aos registros eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça, verifico que houve a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.392.872/SP, no qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial. Houve o trânsito em julgado em 6/3/2024, ocasião em que o processo foi baixado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Assim, o proceder da defesa caracteriza mera reiteração de pedido já apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional por esta Corte Superior, não sendo possível a dupla apreciação da matéria.



    Ainda que se pretenda discutir nova causa petendi para desconstituir a decisão impugnada, a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada. 



    (...)



    Ademais, inviável à apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie. 



    Ante o exposto, com base do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente